Tribunal: TJPA
Processo: 0830346-40.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830346-40.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO COELHO CARDOSO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0830346-40. 2019.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: BELÉM-PARÁ (

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ANDRADE COELHO DA SILVA

ADVOGADO:

HYGINO SEBASTIÃO AMANAJÁS DE OLIVEIRA – OAB/PA 6.408

EMBARGADO:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ

ADVOGADO:

ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO – OAB/PA 9.136

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E LIMINAR. VÍCIOS DA

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E

OBSCURIDADE

INEXISTENTES.

AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0830346-40. 2019.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: BELÉM-PARÁ (

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ANDRADE COELHO DA SILVA

ADVOGADO:

HYGINO SEBASTIÃO AMANAJÁS DE OLIVEIRA – OAB/PA 6.408

EMBARGADO:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ

ADVOGADO:

ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO – OAB/PA 9.136

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ANDRADE COELHO DA SILVA

interpôs

Declaratórios

em

Agravo Interno em Apelação Cível contra

Acórdão (Vide PJe ID 18055797, páginas 1-6), que não conheceu do Recurso interposto.

Eis a Ementa:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2. A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3. Sobre o aspecto legal, tem-se que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido.”

( PJe ID 18055797, páginas 1-2).

Em razões recursais,
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ANDRADE COELHO DA SILVA
sustenta que:

“3. No entanto, com a devida vênia, Eminentes Julgadores, cumpre destacar que a ora Embargante se manifestou a respeito do princípio da dialeticidade, e assim se expressou em sua petição de interposição do Agravo Interno (id.15560310):

Em razão de todos os argumentos anteriormente expostos, fundamentados em dispositivos da Constituição Federal de 1988, da Lei no. 8.078/90 e do recém publicado Decreto 11.567/23, não se pode aceitar, concessa venia, que o princípio da dialeticidade não tenho sido observado desde o momento em que se interpôs a Apelação, uma vez que o decisum então apelado, apenas se baseou em decisão jurisprudencial, não se fundamentando em dispositivo da Carta Magna de 1988 ou legal, e portanto, não se pode exigir da Agravante a criação de regra escrita que não constou da decisão da Ilustre Magistrada em primeira instância, conquanto tenha a Agravante, desde de a apelação mencionada, reiteradamente, apresentado os fundamentos constitucionais e legais de seu direito, diante da decisão a quo.(grifos nossos).

4. Portanto, omissa se encontra a decisão ora embargada quanto a esse argumento em relação ao princípio da dialeticidade, que foi trazido ao recurso de Agravo Interno pela ora Embargante (id.15560310), e sobre o qual deveria se pronunciar essa Ilustre Corte quando da decisão do Agravo Interno em questão, suprimindo a omissão ora apontada.

5. Por outro lado, há contradição na r. decisão ora embargada, uma vez constou no r. voto, que:

(...)

6. Ora, se explicitamente se encontra na petição de interposição menção ao princípio da dialeticidade, a afirmação transcrita do r. voto, transcrita no item 5 acima contradiz-se, em razão do argumento da ora Embargante, incluído em sua petição de Agravo Interno (id.15560310), conforme o transcrito no item 2 acima, pois houve sim a menção ao princípio da dialeticidade na referida peça recursal, impondo-se nestes Embargos seja suprimida essa contradição, a fim de que a r. decisão embargada apresente a conexão lógica para alcançar o fundamento jurídico em que se baseia, o qual deveria ter sido analisado a quando da decisão do Agravo Interno, ora embargada.

7. Por conseguinte, o princípio de dialeticidade, e é importante destacar, em razão de sua condição de norma jurídica que se caracteriza por ser abstrata, encontra-se em diversos dispositivos normativos, a partir do art. 5º, LV da Carta Magna de 1988.

8. Além disso, a ora Embargante, não apenas se pronunciou a respeito do art. 5º, LV da Constituição Federal de 1988, em menção expressa ao princípio da dialeticidade, em sua petição de interposição do Agravo Interno em questão (id.15560310), como também, apresentou para explicitar tal princípio os fundamentos jurídicos de seus demais argumentos e fatos devidamente comprovados desde a primeira instância, com fulcro na Lei nº 8.078/90 (Código do Consumidor), além do Decreto no. 11.567/23, com o fim de demonstrar que sempre apresentou argumentos que foram contrapostos pelo BANPARÁ S.A., ora embargado, assim como, em razão das decisões denegatórias, sem dúvida alguma, apresentaram –se como contínuo argumento nos demais recursos interpostos, conquanto a r. decisão em primeira instância, e as demais decisões em segunda instância, com a devida vênia, não tenham se pronunciado especificamente a respeito dos direitos da ora Embargante então arguidos.

9. Tanto assim foi, que a ora Embargante em seu Agravo Interno (id.15560310), antecipadamente, requereu o prequestionamento de dispositivos normativos específicos, nos termos abaixo, os quais não foram igualmente analisados no v. acórdão ora embargado e devem também ora ser analisados, suprimindo-se a omissão, consoante demonstrado na transcrição de sua peça recursal, abaixo:

(...)

E, ao final, requer:

” 10. Diante o exposto, requer se digne receber o presente recurso, dando-lhe o devido processamento, para ao conhecê-lo suprimir as contradições e omissões ora apontadas, bem como, para presquestionar os arts., 1o, III, 5o, caput, XXXII e LV, da Carta Magna de 1988, arts. 2o., 3o e 14 da Lei no. 8.078/90 e os dispositivos alterados pelo Decreto no. 11.567/23, como pré-requisito aos Recursos Especial e Extraordinário, julgando os presentes Embargos de Declaração totalmente procedentes.” ( PJe ID 18306627, páginas 1-4)

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

18682756, páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0830346-40. 2019.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: BELÉM-PARÁ (

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ANDRADE COELHO DA SILVA

ADVOGADO:

HYGINO SEBASTIÃO AMANAJÁS DE OLIVEIRA – OAB/PA 6.408

EMBARGADO:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ

ADVOGADO:

ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO – OAB/PA 9.136

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Pois bem.

Os Declaratórios aduzem a presença dos vícios da omissão e contradição eis a Embargante ter feito menção expressa ao princípio da dialeticidade segundo excertos que destaco,
in verbis
:

“ 4. Portanto, omissa se encontra a decisão ora embargada quanto a esse argumento em relação ao princípio da dialeticidade, que foi trazido ao recurso de Agravo Interno pela ora Embargante (id.15560310), e sobre o qual deveria se pronunciar essa Ilustre Corte quando da decisão do Agravo Interno em questão, suprimindo a omissão ora apontada

........................................................................................................

8. Além disso, a ora Embargante, não apenas se pronunciou a respeito do art. 5º, LV da Constituição Federal de 1988, em menção expressa ao princípio da dialeticidade, em sua petição de interposição do Agravo Interno em questão (id.15560310), como também, apresentou para explicitar tal princípio os fundamentos jurídicos de seus demais argumentos e fatos devidamente comprovados desde a primeira instância, com fulcro na Lei nº 8.078/90 (Código do Consumidor), além do Decreto no. 11.567/23, com o fim de demonstrar que sempre apresentou argumentos que foram contrapostos pelo BANPARÁ S.A., ora embargado, assim como, em razão das decisões denegatórias, sem dúvida alguma, apresentaram –se como contínuo argumento nos demais recursos interpostos, conquanto a r. decisão em primeira instância, e as demais decisões em segunda instância, com a devida vênia, não tenham se pronunciado especificamente a respeito dos direitos da ora Embargante então arguidos.”( PJe ID 18306627, páginas 2-3).

Percebo nitidamente a confusão que a Embargante

faz entre a dissertação dos vícios que entende haver no acórdão e o princípio da dialeticidade, na crença que a menção desse princípio atrai a omissão e contradição do julgado.

Não é isso!

A dialeticidade não é fonte do objeto recursal. Não! O preceito se aplica quando o Recorrente foge ao debate dos fundamentos da objurgada

redigindo questões outras que nada tem a ver com o texto combatido.

Além do mais, quem aplica tal regra principiológica é o julgador e não o litigante que deveria rebater sua inexistência, o que não há.

A bem da verdade, as razões recursais não conseguiram nem ao menos tangenciar

os motivos da existência e dos limites dissertativos dos Declaratórios, que merece ser rejeitado a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer dos Declaratórios em Agravo Interno de Apelação Cível e

negar provimento pelos

fundamentos acima esposados.

Nesse momento, ainda não adjetivo o Recurso sob enfoque como protelatório eis que ainda recai seu manejo no direito à defesa, cujo raciocínio benesse não será aplicado no próximo recurso, se houver interposição.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 23/04/2024